Tribunal: TJMT
Processo: 1005662-04.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005662-04.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS - CPF: 059.208.651-80 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO - CPF: 966.388.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS - CPF: 059.208.651-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - TRÁFICO DE DROGAS – A MOTOCICLETA APREENDIDA NÃO ERA “
UTILIZADA PARA PRÁTICA DELITIVA
”, BEM ADQUIRIDO DE FORMA LÍCITA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – APELANTE DENUNCIADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VEÍCULO RELACIONADO AO FATO CRIMINOSO – LEI 11.343/2006, ART. 62 - BEM APREENDIDO QUE AINDA INTERESSAVA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL - AÇÃO PENAL EM CURSO – RECURSO DESPROVIDO.

“
Os veículos, [...] utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob a custódia da autoridade de polícia judiciária, [...] que serão recolhidas na forma da legislação específica
” (Lei 11.343/2006, Art. 62).

“
A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro
.” (TJMT, AP N.U. 0021344-64.2019.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005662-04.2021.8.11.0003 -
CLASSE CNJ – 417
- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente de restituição de coisa apreendida (no 1005662-04.2021.8.11.0003), que indeferiu a restituição da motocicleta Honda CG Fan ESDI, cor cinza, placa QBA-9034, RENAVAM 01096169050, apreendida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão (PJE – no 1004364-74.2021.8.11.0003) nos autos de ação penal no 1007525-92.2021.8.11.0003, por tráfico de drogas e associação para o tráfico (ID

86484681).

O apelante sustenta que: 1) a motocicleta apreendida não era “
utilizada para prática delitiva
”; 2) “
a aquisição do bem é proveniente de labor lícito”
.

Requer o provimento para que seja restituída a motocicleta (ID 86484704).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 86484709).

A i. 5o Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, ao manifestar que:

“[...] estão presentes sinais contundentes que relacionam a motocicleta apreendida à prática da narcotraficância, razão pela qual, todas as circunstâncias envolvendo tal bem serão analisadas pelo magistrado, quando da prolação da sentença, devendo neste momento ser mantida a decisão que indeferiu sua restituição.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 87354489).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

A motocicleta foi apreendida em cumprimento de mandado de busca e apreensão (PJE – no 1004364-74.2021.8.11.0003) expedido pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em face de Pabla Melo Klaus, irmã do apelante, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão (PJE – no 1004364-74.2021.8.11.0003) expedido pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, uma vez que “
a Polícia Judiciária Civil em investigações de combate ao tráfico de drogas nesta urbe, identificou o suspeito Weslen Henrique de Lima Ramos como liderança do tráfico de drogas, responsável pelo controle e fornecimento de drogas nesta cidade
”, sendo que “
sua esposa, a representada Pabla Melo Klaus teria assumido as funções de liderança de Weslen
” (PJE – no 1004364-74.2021.8.11.0003).

Consigne-se que durante o cumprimento do referido mandado, além da motocicleta, foram apreendidos R$ 45.376,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais) em espécie, 1 (uma) porção de maconha, 1 (uma) balança de precisão com resquícios de droga, anotações a respeito do tráfico de drogas, embalagens plásticas, 1 (um) saco com abraçadeiras de plástico, 11 (onze)
chips
de celular da operadora Vivo, 2 (duas) máquinas de cartão, 8 (oito) aparelhos celulares (ID 86484672).

O apelante formulou pedido de restituição do veículo, em 15.3.2021 (PJE – no 1005662-04.2021.8.11.0003).

No dia 24.3.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido, com os seguintes fundamentos:

“
O pleito inicial não merece acolhida.

Com efeito, a peculiaridade do caso vertente consiste em a possibilidade de perda se apresentar ou como confisco propriamente dito, ou apenas como um dos efeitos do édito condenatório conforme imperativo cogente do art. 91, inciso II, alínea ‘b’ do CPB que trata da producta sceleris.

Ao cuidar da matéria, colhe-se da melhor literatura que, dominando o instituto da restituição das coisas apreendidas, há uma regra muito importante que deflui do art. 118 do CPP: antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. A contrário sensu: se interessarem, poderão ser mantidos apreendidos.

Nesse sentindo, é o entendimento do e. TJMT: [...]

Consta dos autos de prisão em flagrante n.o 1004817 - 69.2021.8.11.0003 que a motocicleta ora requestada era, em tese, utilizada para a prática do crime de tráfico de drogas por Pabla Melo Klauss.

Assim, a condição de proprietário de per si não é motivo determinante da restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário averiguar a origem lícita, a duas, análise probatória o que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição.

É dizer, somente quando do exercício da cognição exauriente poder-se-á afirmar se a motocicleta apreendida seria ou não oriunda, em tese, da empreitada criminosa.

Assim, com fundamento no art. 120 do CPP e considerando que o pleito demanda dilação probatória, por ora, INDEFERE-SE a restituição da motocicleta Honda CG Fan ESDI, cor cinza, placa QBA-9034, RENAVAM 01096169050
.” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 86484681)

Em 23.4.2021, foi oferecida denúncia em face de Pabla Melo Klauss [tráfico de drogas e associação para o tráfico], Katiuscia Ribeiro de Melo e do apelante [associação para o tráfico] (PJE – no 1007525-92.2021.8.11.0003).

Apresentadas as defesas preliminares, em 25.5.2021, foi recebida a denúncia, e designada audiência de instrução para 30.8.2021 (PJE – no 1007525-92.2021.8.11.0003).

Pois bem.

De fato, o apelante comprovou ser proprietário da motocicleta Honda CG Fan ESDI, cor cinza, placa QBA-9034, RENAVAM 01096169050 (ID 86484673). Todavia, o veículo está relacionado ao fato criminoso, visto que foi oferecida denúncia contra Pabla Melo Klauss [irmã do apelante] por tráfico de drogas e associação para o tráfico, enquanto o apelante e sua genitora, Katiuscia Ribeiro de Melo, foram denunciados por associação para o tráfico (PJE – no 1007525-92.2021.8.11.0003).

Segundo consta na denúncia, a motocicleta apreendida “
era utilizada para o recolhe do dinheiro oriundo do tráfico
”, sendo que a quantia de R$ 45.376,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais), apreendida “
nos quartos de KATIUSCIA e PEDRO”
, era proveniente de
“várias bocas de fumo da grande região Salmen, nesta cidade.
[...].” (PJE no 1007525-92.2021.8.11.0003).

Com efeito, “
os veículos, [...] utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob a custódia da autoridade de polícia judiciária, [...] que serão recolhidas na forma da legislação específica
” (Lei 11.343/2006, Art. 62).

Assim sendo, mostra-se impertinente a restituição antes da prolação de sentença sobre o fato [tráfico de drogas].

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro.
” (AP N.U. 0021344-64.2019.8.11.0042
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 17.3.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021